Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740081-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES, VANESSA PATRICIA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES e VANESSA PATRICIA DA SILVA, contra a decisão ID 247684930 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de n. 0744307-52.2025.8.07.0001 ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravado. Na r. decisão recorrida, ID 247684930, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença de astreintes e de honorários advocatícios, ciente de que a credora das astreintes é beneficiária da gratuidade de justiça. A Lei no 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao art. 82 do CPC, não é recepcionada pela Constituição Federal por vício de iniciativa, eis que, após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário (vide STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). A inconstitucionalidade da referida lei também se revela na violação ao princípio da isonomia, e não somente tributária. Isso porque a norma em tela privilegia categoria profissional específica, sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa a outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus à gratuidade de justiça. Nesse ponto, registre-se que no julgamento da ADIn 3.260 o STF concluiu que “viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem“. Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as custas judiciais têm natureza tributária (ADI 2.211, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/09/20196). Há que se ressaltar que não existe diferença entre conceder isenção e postergar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que em ambas as situações o erário deixa de arrecadar, causando prejuízo definitivo ao poder público nas ocasiões em que o réu não tiver patrimônio para responder pela dívida. A Lei objeto de análise transfere o encargo que é da parte para o erário público. Assim, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, indefiro o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la. Recolha, o credor de honorários, as custas iniciais, sob pena de inviabilidade de receber o pedido de cumprimento de sentença na sua integralidade.[...] Nas razões recursais, a agravante, inicialmente, narra que promoveu o cumprimento de sentença para receber honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. Com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, requereu a dispensa do adiantamento das custas processuais, já que a lei expressamente transfere essa obrigação para o vencido ao final do processo. Acrescenta que o juízo de origem afastou a aplicação da norma, sob alegação de inconstitucionalidade formal e material da Lei no 15.109/2025, determinando o recolhimento imediato das custas, sob pena de extinção. Argumenta que a referida lei goza de presunção de constitucionalidade e que o magistrado de primeiro grau não poderia afastar sua aplicação sem instaurar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 948 do Código de Processo Civil – CPC. Defende que o diferimento do pagamento das custas não se confunde com isenção, pois apenas transfere o momento do pagamento para o final do processo, mantendo a obrigação intacta. Sustenta, ainda, que a competência legislativa para tratar da matéria é da União, nos termos dos arts. 22, I, e 24, IV, da CF/1988, e que a norma tem por finalidade garantir o acesso à justiça e a dignidade da advocacia, especialmente no que tange à cobrança de verba alimentar. A agravante rebate os precedentes do STF invocados na decisão agravada, afirmando que tratam de hipóteses distintas de isenção ampla, e não de diferimento. Aduz que há jurisprudência no TJDFT reconhecendo a validade e a aplicabilidade imediata da Lei no 15.109/2025, com decisões unânimes de três Turmas Cíveis distintas, que confirmam a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC e a distinção entre diferimento e isenção. Aponta que a exigência de recolhimento imediato das custas inviabiliza a satisfação de crédito alimentar, afrontando o princípio do acesso à justiça. A agravante requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, assegurando o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o recolhimento imediato das custas. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da tutela antecipada pleiteada. Sem preparo (art. 82, § 3o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, a parte agravante defende a dispensa do recolhimento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC, argumentando que não se trata de isenção do pagamento, mas apenas do adiamento de sua exigibilidade para o final do processo, atribuindo-se o ônus ao vencido ao término da demanda. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se a analisar a validade constitucional da norma mencionada. O Juízo de Primeiro Grau afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, com base em sua suposta inconstitucionalidade. Passo à análise. O § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil foi introduzido pela Lei no 15.109/2025, com a finalidade de dispensar o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios. O dispositivo legal possui a seguinte redação: [...] § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) [...] Em análise preliminar, própria deste momento processual, verifica-se que o processo originário trata de cumprimento de sentença visando ao recebimento de astreintes e honorários advocatícios sucumbenciais. Ressalte-se que a credora das astreintes é beneficiária da gratuidade de justiça. No tocante à patrona exequente, a hipótese encontra-se expressamente contemplada pelo art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a parte agravante deve ser dispensada do adiantamento das custas processuais. Pois bem. Não se vislumbram elementos que indiquem a inconstitucionalidade da norma, de modo a justificar sua não aplicação. Isso porque a lei não confere isenção de custas, mas tão somente posterga sua exigibilidade, vinculando o pagamento ao desfecho do processo e à responsabilização da parte que lhe deu causa. Trata-se, portanto, de disciplina meramente procedimental acerca do adiantamento das despesas, sem repercussão imediata na arrecadação estatal. Assim, em caso de procedência do pedido, as custas processuais deverão ser suportadas pelo requerido, parte responsável pela instauração da lide. Em contrapartida, caso o pedido seja julgado improcedente, incidirá a regra da sucumbência prevista no art. 82, § 2o, do CPC, cabendo ao vencido arcar com as custas diferidas. Ressalte-se a distinção entre isenção e postergação: enquanto a primeira extingue de forma imediata e definitiva a obrigação tributária, a segunda apenas adia o momento de sua exigibilidade, preservando a responsabilidade pelo pagamento conforme o resultado da demanda. Desse modo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados na decisão agravada, notadamente as ADIs no 3.260 e 3.629, não guardam pertinência com a hipótese em exame. Na ADI 3.260, a Corte analisou norma estadual que conferia isenção ampla e irrestrita de custas e emolumentos aos membros do Ministério Público, situação que configurava privilégio injustificado em relação aos demais jurisdicionados. Já na ADI 3.629, a discussão centrou-se na iniciativa legislativa privativa dos tribunais para propor leis relativas a taxas judiciais, especialmente no tocante às hipóteses de isenção. No entanto, o caso dos autos não envolve isenção de taxa judiciária. Trata-se, isto sim, de disciplina quanto ao momento do recolhimento das custas, o que não afronta a competência constitucionalmente estabelecida, sobretudo considerando-se a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e a competência concorrente para legislar sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF). Assim, não se pode declarar a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025 com fundamento em raciocínio que confunde a postergação do pagamento das custas com isenção tributária, pois se trata de institutos distintos, com efeitos jurídicos e natureza próprios. Enquanto a isenção implica a dispensa definitiva da obrigação, a postergação apenas transfere a exigibilidade para o final do processo, preservando a obrigação de pagamento conforme a sucumbência. Cumpre destacar, ademais, que a Lei no 15.109/2025 tem como finalidade assegurar aos advogados o exercício efetivo do direito de cobrar honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. Não se cuida, portanto, de privilégio corporativo, mas de medida destinada a viabilizar o acesso à jurisdição sem afastar a responsabilização da parte vencida pelas despesas processuais. Por fim, registre-se que a postergação do pagamento das custas não implica impacto direto na arrecadação estatal, ressalvadas as hipóteses em que a parte sucumbente seja absolutamente insolvente — risco inerente a qualquer demanda judicial. Vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal, a corroborar o entendimento: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; grifou-se.) Assim, entendo configurada a probabilidade do direito do agravante à dispensa do recolhimento das custas processuais, razão pela qual deve ser afastada a determinação do juízo de origem que impôs tal obrigação. No que tange ao perigo de dano, verifica-se que este se encontra intrinsecamente ligado ao requisito da probabilidade do direito. Uma vez demonstrada a plausibilidade da tese jurídica sustentada, resta igualmente configurado o risco de prejuízo, sobretudo porque a decisão agravada advertiu a parte agravante quanto à possibilidade de inviabilidade de receber o pedido de cumprimento de sentença na sua integralidade. Constato, portanto, nesta análise perfunctória própria do momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exigência do recolhimento de custas, até o julgamento definitivo do recurso. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator